Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713390-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, UNICA EDUCACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ALBERTO AURÉLIO GONÇALVES PEREZ contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP e outros, consistente em indeferir o pedido de penhora de crédito de recompra do FIES. Relata ser credor do ICESP por força do título judicial produzido pelo acórdão n. 1036548, em execução que se arrasta desde 2008. Salienta que manejou incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de obter decisão de reconhecimento de grupo econômico e solidariedade pelo débito exequendo das empresas SOEBRAS, ÚNICA, FUNORTE e FEMG, tendo em vista o esvaziamento patrimonial do ICESP como mantenedora, em nítido desvio de finalidade das pessoas jurídicas. Aduz que, no mesmo incidente, em virtude da inexistência de bens da AEC e do ICESP, assim como o resultado negativo da consulta BacenJud e RenaJud, requereu a penhora dos créditos de recompra do FIES das empresas SOEBRAS, ÚNICA, FUNORTE e FEMG, tendo em vista a fraude praticada pelo grupo com esses valores, com base na peça inicial da Ação Civil Pública n. 0067317-37.2016.4.01.3800, os quais são desviados em favor da família Muniz. Sustenta o desacerto da decisão agravada, ao indeferir a pretensão, na contramão de decisões majoritárias deste tribunal e, em especial, da 5a Turma Cível, colacionando, ainda, julgado do TJRJ em favor de sua tese. Adentra no posicionamento adotado por este tribunal, especificando os julgados proferidos desde 2016 que definiram pela possibilidade de penhora do referido crédito, a fim de demonstrar a probabilidade de provimento do seu recurso. Reforça a tese de desvio desses créditos pelas empresas do grupo em favor da família Muniz, transcrevendo a decisão proferida pela Justiça Federal nos autos da ação civil pública acima mencionada, justificando que, por essa razão, requereu a expedição de ofício ao FNDE para arresto dos referidos créditos para transferência para uma conta judicial. Argumenta sobre a possibilidade de penhora desses créditos ante o intrincado sistema de lavagem de dinheiro pelas empresas do grupo, devendo servir para garantir o pagamento do débito exequendo. Alega que a regra da impenhorabilidade sofreu alteração com o novo CPC, que mitigou a regra prevista no art. 833 ao retirar a expressão “absolutamente”, prevista no CPC de 1973, requerendo seja dada essa interpretação no exame de sua pretensão, tendo em vista a enorme dificuldade de serem encontrados bens livres e desembaraçados penhoráveis, devendo ser examinada à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais diante da decisão proferida nos autos da TutPrvREsp 1.758.490/DF. Defende que há um mito em relação ao FIES e que também serviu de fundamento para o julgamento do REsp 1.588.226/DF, ao se considerar que os recursos são exclusivamente públicos, definição essa com a qual não concorda, mediante os argumentos que apresenta, com base na Lei n. 10.206/2001. Nesse passo, enfatiza que o FIES é fundo de natureza contábil destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos, formado por um conjunto de receitas variáveis, cuja principal é de origem pública (art. 2o, I), mas há receitas de origem privada (art. 2o, III a VIII), havendo entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU que deixa claro que as receitas do FIES não fazem parte dos recursos provenientes do Orçamento Geral da União. Esmiuça ainda mais a questão, apresentando valores e informações sobre referido fundo, bem como a ausência de compulsoriedade na aplicação desses recursos em educação, podendo ser livremente alocados pela instituição de ensino, tudo para asseverar que os créditos podem ser penhorados, mediante interpretação restritiva do art. 833, IX, do CPC. Aponta a presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida, requerendo-a, sob o risco de novo esvaziamento patrimonial das empresas, o que alega ser latente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, reconhecendo a penhorabilidade dos créditos de recompra do FIES ou, alternativamente, seja mitigada a impenhorabilidade na forma da nova redação do art. 833, caput, do CPC. Preparo regular no ID 16266992 e 16266994. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante pretende seja reconhecida a penhorabilidade dos créditos de recompra do FIES ou, alternativamente, seja mitigada a regra da impenhorabilidade, na forma do art. 833, caput, do CPC e jurisprudência do STJ. Como bem destaca o agravante, já me manifestei favoravelmente à tese ora apresentada ao apreciar o pedido de tutela recursal no AI n. 0724360-25.2019.8.07.0000, entendendo pela possibilidade de penhora do crédito assinalado, baseando-me, sobretudo, nos julgados desta 5a Turma Cível, vislumbrando a possibilidade de provimento do recurso e, igualmente, o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a credora perseguia o crédito desde 2008, tal como sucede com o ora agravante. No entanto, ao julgar o recurso mencionado (20/5/2020), alinhei-me ao posicionamento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os casos provenientes deste tribunal. Notadamente, o fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o). Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007. Entretanto, quando os certificados não forem utilizados para quitação de débitos fiscais, é realizado o processo de recompra pelo FIES dos títulos da dívida pública, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001 e, neste ponto, reside a questão controversa, dada a natureza desses créditos. Com efeito, o art. 833, IX, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social: Art. 833. São impenhoráveis: ..........................................................IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça vem, sistematicamente, entendendo que os valores oriundos da recompra dos créditos do FIES estão vinculados à contraprestação pelos serviços educacionais prestados e, por conseguinte, estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, na forma prevista no art. 833, IX, do CPC, acima citado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS PROVENIENTES DO FIES. IMPENHORABILIDADE. VERBA PÚBLICA. EDUCAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que os créditos públicos destinados ao FIES, ainda que para instituição privada, são impenhoráveis. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1767376/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FIES. VERBA PÚBLICA DESTINADA À EDUCAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os créditos públicos destinados ao FIES, ainda que para instituição privada, são impenhoráveis. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1629446/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.JULGAMENTO: CPC/15. 1. Exceção de pré-executividade oferecida nos embargos à execução em 29/01/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/08/2019 e atribuído ao gabinete em 07/10/2019. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora dos créditos vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, constituídos em favor da recorrente. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm.282/STF). 4. O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) - e mesmo do valor financeiro equivalente, no caso da sua recompra - está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 5. O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a previsão de impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, prevista no art. 833, IX, do CPC/15. 6. O fato de a recorrente ter prestado os serviços de educação previamente ao recebimento dos créditos correspondentes do FIES não descaracteriza sua destinação; ao contrário, reforça a ideia de que se trata de recursos compulsoriamente aplicados em educação. 7. Hipótese em que, incidindo a penhora diretamente sobre recursos de origem pública e sendo os valores recebidos pela recorrente vinculados à contraprestação pelos serviços educacionais prestados, conclui-se pela impenhorabilidade dos referidos créditos. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1840737/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) – grifo nosso Em decorrência desse entendimento, não se mostra possível a mitigação da regra do art. 833 do CPC. É cediço que ao Superior Tribunal de Justiça incumbe uniformizar a interpretação da lei federal, nos termos da Constituição Federal e, nessa perspectiva, chama a atenção o fato que todos os julgados acima colacionados reformaram acórdão deste TJDFT, a demostrar, de forma clara, o descompasso desta Corte na análise da matéria. Ainda que a decisão do Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma do STJ, tenha conferido efeito suspensivo ao REsp 1.758.490/DF, interposto pelo credor, conforme destaca o agravante em sua peça recursal, verifica-se que se trata de entendimento isolado, unipessoal, que não reflete o entendimento majoritário daquele tribunal. A premissa apresentada pelo agravante quanto à ausência de precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, por si só, não tem o alcance almejado, tendo em vista os preceitos estabelecidos no art. 926 do mesmo diploma, a demonstrar que o Tribunal da Cidadania vem mantendo a sua jurisprudência estável, integra e coerente, o que me leva a modificar o entendimento anteriormente esposado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo as agravadas apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de junho de 2020 19:27:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator